Tribunal: TJSP
Processo: 1014710-83.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Transtorno depressivo e transtorno de ansiedade – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Auxílio-acidente indevido – Conversão do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário – Admissibilidade, ante a constatação do nexo causal – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014710-83.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante CHIRLEY
KELE BARBOSA PIRES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014710-83.2014.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação Cível no 1014710-83.2014.8.26.0562 – Santos.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Chirley Kele Barbosa Pires.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juíza. Sheyla Romano dos Santos Moura.
Voto no 36.771.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Transtorno depressivo e
transtorno de ansiedade Incapacidade laborativa afastada pela
perícia Auxílio-acidente indevido Conversão do auxílio-
doença
previdenciário
no
homônimo
acidentário

Admissibilidade, ante a constatação do nexo causal Recurso
parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 149/152, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação promovida por Chirley Kele Barbosa Pires em face
do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, buscando a concessão de
benefício acidentário.
Apela a autora. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014710-83.2014.8.26.0562 -Voto no
3
Convertido o julgamento em diligência, foi assegurada
às partes oportunidade para manifestação.
É o relatório.
1 Narra a autora que no exercício de suas atividades
laborativas (agente de apoio técnico da Fundação Casa) foi acometida de
episódio depressivo.
Foram realizadas duas perícias médicas.
A perícia médica realizada em Primeiro Grau pelo Dr.
Everardo Furtado de Oliveira constatou que a autora apresentou quadro de
transtorno depressivo e transtorno de ansiedade.
Contudo, não ficou caracterizada a incapacidade
laborativa da segurada.
A perícia realizada nesta Instância pelo Dr. José Otávio
de Felice Júnior confirma ausência de incapacidade laborativa da segurada,
esclarecendo o expert: -
“A pericianda apresenta exame psiquiátrico compatível
com a idade atual de quarenta anos. A pericianda não apresenta ao
exame psiquiátrico repercussões funcionais incapacitantes que a
impeçam de realizar suas atividades laborais habituais como agente de
apoio sócio educativo e como auxiliar administrativa de recursos
humanos atividade laboral habitual referida pela pericianda.
A incapacidade atual, para realizar atividades laborais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014710-83.2014.8.26.0562 -Voto no
4
habituais, não foi constatada; não há elementos no exame psiquiátrico e
na documentação médica apresentada que permitam apontar que a
parte autora esteja incapacitada. Não há elementos na documentação
médica apresentada que permitam apontar outros períodos anteriores
nos quais houvesse incapacidade laborativa”.
Destarte,
ante
a
inexistência
de
incapacidade
laborativa, o desacolhimento do pedido de concessão de auxílio-acidente era
medida que se impunha.
2

Por
outro
lado,
embora
não
constatada
incapacidade laborativa, a perícia médica estabeleceu o nexo causal entre o
quadro psiquiátrico que acometeu a segurada e as suas atividades laborativas.
Assim, de rigor a conversão do auxílio-doença
previdenciário no 31/530.103.868-7 no homônimo acidentário.
De se registrar que referida conversão não implica no
pagamento de diferenças pecuniárias.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)